Tribunal: TJES
Processo: 5028643-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028643-70.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PRAZO INFERIOR A UM ANO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do pequeno valor da causa (R$ 2.940,49). O ente público sustenta a nulidade da sentença por decisão surpresa e a ausência dos requisitos para extinção, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem prévia intimação do exequente configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as condições estabelecidas.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, cumulativamente, para a extinção: (i) valor inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou, se citado o executado, inexistência de bens penhoráveis; e (iii) prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, inclusive quanto ao pedido de suspensão por até 90 dias.

As teses fixadas pelo STF e a Resolução do CNJ possuem aplicabilidade imediata às execuções em curso, conforme precedentes do TJ/ES, ressalvada eventual modulação inexistente no caso.

No caso concreto, embora o crédito seja inferior a R$ 10.000,00, a execução foi ajuizada em 10/10/2023, houve citação da executada e a sentença foi proferida em 13/08/2024, antes do decurso de um ano, o que afasta o requisito temporal exigido para a extinção.

O juízo de origem extinguiu o feito sem oportunizar prévia intimação do ente público para comprovar diligências ou requerer a suspensão do processo, em afronta ao art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e aos arts. 9º e 10 do CPC.

A ausência dos requisitos cumulativos e a inobservância do contraditório impedem a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos normativos, inclusive o decurso do prazo de um ano nas hipóteses previstas.

É indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual requerimento de suspensão, sob pena de violação aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Não preenchidos os requisitos cumulativos, deve ser anulada a sentença que extingue a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5028643-70.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença de Id 17729055, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
, julgou extinta a execução, com fulcro no art.485, VI, do Código de Processo Civil, no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº547/2024, ante o pequeno valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 17729056), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a apelada responde a diversas execuções fiscais que, se consideradas em conjunto, superam o valor mínimo estipulado pela legislação municipal;
II)
o juízo a quo proferiu decisão surpresa, em violação ao Princípio do Contraditório;
III)
não estão presentes os requisitos necessários para a extinção.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Id 17729058 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar seu mérito.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n°547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: [...]

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado
na Resolução CNJ nº 547/2024
, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da causa;

(R$10.000,00);

2) Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) Prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral (art.1º, 5º).

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Nada obstante, mesmo se considerado de pequeno valor o crédito perseguido nos autos (valor histórico de
R$2.940,49)
, faz-se necessária para a extinção a ausência de movimentação útil por um ano antes de ocorrida a citação do executado ou que, mesmo citado, não tenham sido localizados bens no mesmo período.

No caso em apreço, contudo, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado na data de
10/10/23
, a executada foi devidamente citada (Id 17729054) e a sentença foi já proferida em
13/08/24
(Id 17729055), ou seja,
apenas 10 (dez) meses após o ajuizamento
, o que torna, por uma questão lógica, impossível que estivesse preenchido o requisito de decurso do prazo de 1 (um) ano sem citação ou localização de bens exigido na resolução CNJ.

Não fosse suficiente, tem-se por imprescindível, também, a prévia intimação do exequente para que comprove a existência de diligências úteis ou, ainda, para que requeira a suspensão do feito para adoção das medidas indicadas na tese de repercussão geral, conforme art.1º, §5º, da resolução.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o juízo a quo procedeu a extinção abrupta do feito, sem antes possibilitar a prévia manifestação do
MUNICÍPIO
e o requerimento de suspensão por 90 (noventa) dias para realização de diligências, em violação às disposições dos arts.9º e 10 do CPC (princípios do contraditório e não surpresa), bem como aos ditames expressamente previstos no art.1º, §5º, da Resolução nº547 do CNJ.

À vista de tais elementos, conclui-se que não estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a intimação do exequente para que se manifeste nos termos do art.1º, §5º, da Resolução CNJ nº547.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a intimação do exequente para que se manifeste nos termos do art.1º, §5º, da Resolução CNJ nº547.